Tribunal: TJMT
Processo: 0002896-37.2013.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002896-37.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), IMPORMAQ DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 13.034.704/0002-08 (EMBARGANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), JORGE IOANNIS TSILFIDIS - CPF: 888.690.321-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA CAROLINA DAMIAN - CPF: 057.871.721-24 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOS OS EMBARGOS.
E M E N T A

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 0002896-37.2013.8.11.0015 – Sinop.

Embargante:
Impormaq Distribuidora de Máquinas e Equipamentos Ltda.

Embargada:
Pissinati Empreendimentos Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C ABATIMENTO DE PREÇO POR DEFEITOS OCULTOS – VICIO DO PRODUTO – PRELIMINARES: NULIDADE DA PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – NULIDADE DA GARANTIA – INEXISTÊNCIA - OMISSÃO – INCONFORMISMO –REJEITADO

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 0002896-37.2013.8.11.0015 – Sinop.

Embargante:
Impormaq Distribuidora de Máquinas e Equipamentos Ltda.

Embargada:
Pissinati Empreendimentos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Impormaq Distribuidora de Máquinas e Equipamentos Ltda.,
em face do v.

acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Nas razões dos embargos, diz que o v. acórdão é omisso porque deixou de enfrentar os incisos I e II do art. 473, do CPC, precisamente a ausência de análise técnica ou cientifica realizada pelo perito e metodologia realizada na perícia. No ponto alega que o perito nomeado pelo juízo não apresentou nenhuma análise técnica ou científica do seu trabalho e não indicou a metodologia da pericia realizada. Questiona metodologia e pontos do laudo pericial.

Segue, ainda, apontando omissão quanto ao descumprimento da garantia contratual, que exige que as manutenções preventivas e reparos sejam feitos pelo fabricante ou sua autorizada.

Forte em tais argumentos requer sejam supridos os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 0002896-37.2013.8.11.0015 – Sinop.

Embargante:
Impormaq Distribuidora de Máquinas e Equipamentos Ltda.

Embargada:
Pissinati Empreendimentos Ltda.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante aponta omissões no acórdão embargado que
deixou de enfrentar os incisos I e II do art. 473, do CPC, precisamente a ausência de análise técnica ou cientifica realizada pelo perito e metodologia na perícia.

Sem razão, porquanto, a matéria foi analisada quando do enfrentamento da questão preliminar levantada pela apelante, ora embargante, sendo rechaçada.

Veja:

“(...) a não indicação do método utilizado pelo perito no estudo realizado, não constitui elemento essencial do exame pericial a macular a prova técnica, a afastar a confiabilidade do laudo, tampouco em nulidade quando o laudo pericial aprecia suficientemente as questões fáticas circundantes à controvérsia instalada e as indagações das partes não alteram a conclusão adotada pelo expert. (...)”

Deveras, embora não mencionado expressamente o dispositivo da norma processual civil, o acórdão embargando enfrentou a aventada nulidade do laudo pericial, afastando o vicio alegado.

No que pertine à omissão quanto a garantia contratual, consignou-se que o defeito no equipamento apareceu já no inicio da operação do maquinário, e que a intervenções realizada por terceiros, relativas aos itens de desgastes natural, não ocasionam o descumprimento dos termos de garantia. Logo, não há qualquer omissão no ponto. Confira:

“(...)
Quanto à alegação de que o autor não observou os termos de garantia do produto, permitindo a intervenção de terceiros, durante o prazo de garantia contratual, sem fundamento, a uma porque os defeitos no maquinário apareceram já no inicio da operação do maquinário, como reconheceu o perito, com apenas 50 (cinquenta horas) de uso do equipamento, a duas, porque eventuais manutenções realizadas no maquinário por terceiros, relativos à troca de itens de desgastes normal, como óleo, disco de freios, embreagens, peças que se desgastam pelo uso do equipamento, não ocasionam o descumprimento dos termos de garantia contratual.
(...)”

Desta feita, ao que se constata, o embargante visa pela via transversa a anulação do julgamento proferido no recurso de apelação cujo resultado

lhe foi desfavorável,

de sorte que não é

em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023